Tribunal: TJSP
Processo: 2146522-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTRO DE SENTENÇA – Impugnação dos cálculos do contador judicial – A sentença não determina a inclusão de juros, mas os cálculos acrescentam tais encargos – Correta incidência – Aplicação que decorre de lei, sob pena de gerar enriquecimento sem causa - Súmula 254 do STF – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.